Tribunal: TCU
Processo: 028.797/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de examinar, no âmbito do exercício de 2022, a conformidade das medidas normativas de criação de despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCCs), de concessão e aplicação das renúncias de receitas tributárias, bem como o acompanhamento, a avaliação e a transparência destes benefícios, no que concerne às disposições da Constituição Federal (CF/1988), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de demais legislações relacionadas aos temas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de acompanhamento com o objetivo de avaliar, no âmbito do exercício de 2022, a conformidade das medidas normativas de criação de despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCCs), de criação ou expansão das renúncias de receitas tributárias, bem como o acompanhamento, a avaliação e a transparência destes benefícios, no que concerne às disposições da Constituição Federal (CF/1988), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 3o, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução-TCU 142/2001 e 41, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. dar ciência às Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sobre a necessidade de observância do previsto nos arts. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos dispositivos pertinentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, no âmbito das proposições legislativas, assim como na análise de medidas provisórias, que prevejam a criação, ampliação ou prorrogação de renúncias de receitas tributárias; 9.2. dar ciência aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento e à Casa Civil da Presidência da República, quanto à necessidade de adoção de medidas para atender aos requisitos estabelecidos nos arts. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos dispositivos pertinentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, quando da proposição de ato normativo ou da sanção de projeto de lei, com vistas a concessão ou ampliação de benefícios tributários que importarem em renúncia de receita, bem como no momento da implementação desses benefícios, ressaltando que, se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício decorrer da condição contida no inciso II do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso, a teor do disposto no § 2o do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.3. enviar cópia integral destes autos à Procuradoria-Geral da República, para avaliação quanto à conveniência e à oportunidade de atuar na via do controle concentrado de constitucionalidade, haja vista os indícios de vícios no processo legislativo referente às normas que instituíram renúncias tributárias no exercício de 2022, sem o cumprimento integral dos requisitos constitucionais e legais aplicáveis; 9.4. arquivar os presentes autos.